Tribunal: TJSP
Processo: 2076000-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ex-sócio que é responsável solidário pelas obrigações que assumiu na sociedade limitada unipessoal por dois anos após a sua retirada. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, por ora, que se identifica na espécie, sobretudo diante da potencial fraude. Expedição de certidão de averbação premonitória viável, que não se confunde com penhora. Expediente reversível. Precedentes.

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ex-sócio que é responsável solidário pelas obrigações que assumiu na sociedade limitada unipessoal por dois anos após a sua retirada. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, por ora, que se identifica na espécie, sobretudo diante da potencial fraude. Expedição de certidão de averbação premonitória viável, que não se confunde com penhora. Expediente reversível. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.